Tribunal: TJSP
Processo: 2179831-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Tarifa de fornecimento de água e coleta de esgoto dos Exercícios de 2019 e 2020 – Município de Capivari – Decisão que indeferiu o pedido de liberação integral do valor bloqueado em depósito judicial – Insurgência do executado-agravante – Cabimento – Penhora on line – Impenhorabilidade da quantia bloqueada – Documentos juntados comprovando que

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Tarifa de fornecimento de água e coleta de esgoto dos Exercícios de 2019 e 2020 – Município de Capivari – Decisão que indeferiu o pedido de liberação integral do valor bloqueado em depósito judicial – Insurgência do executado-agravante – Cabimento – Penhora on line – Impenhorabilidade da quantia bloqueada – Documentos juntados comprovando que os valores penhorados correspondem a empréstimo consignado com parcelas a serem descontadas do benefício previdenciário – Vedação do art. 833, IV, do CPC, configurada – Verba destinada a suprir as necessidades básicas do executado – Dívida que não tem caráter alimentar e o executado que não aufere mais de cinquenta salários-mínimos mensais – Impenhorabilidade de valores até 40 (quarenta) salários-mínimos estendida a saldo em conta-corrente e outras aplicações financeiras, conforme decidido no AgInt no REsp 1.812.780/SC – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.